Tribunal: STF
Processo: AI 481232
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Prisão civil. Ação de depósito. Recurso extraordinário:
descabimento: dispositivo constitucional tido como violado não
analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidência das Súmulas 282 e 356